Tribunal: TCU
Processo: 032.328/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11483/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 032.328/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Claudio Fracao (XXX.381.708-XX); Celia Regiane Ferreira Catelli (XXX.698.838-XX); Dalvino Soares de Melo (XXX.811.155-XX); Jose Luiz Gomes (XXX.213.598-XX); Jose Paulo Vieira (XXX.691.108-XX); Katia Maciel Erba (XXX.116.608-XX); Maristela Vidotti Natalino (XXX.083.638-XX); Nanci Hernandes de Mello (XXX.562.438-XX); Teresinha de Jesus Alonso do Carmo (XXX.526.698-XX); Valeria Aparecida da Silva Goncalves (XXX.385.278-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.